Tribunal: TJSP
Processo: 2329982-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução contra si e determinar o cancelamento dos valores bloqueados em sua conta bancária – Irresignação da exequente/excepta - Inocorrência de julgamento ultra petita – Pedido apreciado motivadamente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo a execução contra si e determinar o cancelamento dos valores bloqueados em sua conta bancária – Irresignação da exequente/excepta - Inocorrência de julgamento ultra petita – Pedido apreciado motivadamente, nos limites propostos pelas partes – Mérito - Ação de execução de título extrajudicial com fulcro em instrumento particular de confissão de dívida – Acordo judicial celebrado no bojo dos embargos à execução, sem participação do devedor – Hipótese de suspensão do processo prevista no art. 922 do CPC – Ausência de novação – Art. 844, §3o, do CC – Consoante interpretação efetuada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, a transação efetivada entre o credor e um dos devedores solidários apenas extinguirá a dívida em relação aos demais codevedores se o credor oferecer quitação integral de toda a dívida – Responsabilidade dos devedores solidários que permanece inalterada – Decisão reformada em parte - Recurso provido, para afastar a declaração de ilegitimidade passiva do excipiente, tendo em vista o não reconhecimento da novação.